Tribunal: TJSP
Processo: 0015176-04.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI No 14.843/2024. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu a progressão do executado ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico. O MP argumenta que a Lei no

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI No 14.843/2024. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu a progressão do executado ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico. O MP argumenta que a Lei no 14.843/2024, ao exigir o exame, é constitucional e requer a regressão ao regime fechado do sentenciado. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em (i) saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime é constitucional; e (ii) a necessidade de regressão do sentenciado ao regime fechado em razão de sua reincidência e das faltas disciplinares. III. Razões de decidir. A Lei no 14.843/2024 impõe a realização de exame criminológico como condição para progressão de regime. Inovação legislativa que não fere o princípio da individualização das penas. A exigência do exame se trata de mera alteração na forma de avaliar o requisito subjetivo para progressão de regime. Contudo, é recomendável que haja uma justificativa que vá além da mera invocação da lei, pois a determinação de exames em casos claramente dispensáveis resultará em um ônus desnecessário para o erário. No caso em análise, o sentenciado ostenta histórico de reincidência e faltas disciplinares, o que justifica a realização do exame. A decisão proferida está em conformidade com a nova legislação, que deve ser aplicada em processos em curso. IV. Dispositivo e tese. DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para determinar que o sentenciado seja regredido ao regime fechado e submetido a exame criminológico. Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico para a progressão de regime é constitucional. 2. O histórico de reincidência e faltas disciplinares do sentenciado justifica a realização do exame." Legislação e Jurisprudência relevantes citadas: LEP, art. 112, § 1o - alterado pela Lei no 14.843/2024. STF, Rcl 29.527 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 07-08-2018. STF, Rcl 29.615 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 11-09-2018.